Tribunal: TJES
Processo: 5000640-09.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação; Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000640-09.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000640-09.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO EM DOBRO. INAPLICABILIDADE. ART. 7º DA LEI 12.153/2009. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAR OS VALORES APENAS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Cuida-se de recurso interposto contra sentença que homologou o valor apresentado pela exequente (R$4.916,67) no cumprimento de sentença, ante a ausência de impugnação do ente público, determinando-se a expedição da respectiva RPV.

2. Em sede recursal, o executado sustenta que a decisão foi proferida antes do término do prazo para impugnação, sob o argumento de que a Fazenda Pública disporia de 30 dias úteis, conforme art. 535, §2º, c/c art. 183 do CPC. Alega, ainda, excesso de execução e apresenta planilha indicando valor inferior.

3. Conforme inteligência do art. 7º da Lei 12.153/2009, a ré não goza de prazo em dobro no âmbito do sistema dos juizados especiais. No caso, a intimação do Estado ocorreu em 15/05/2025 (ID 55574531). O prazo encerrou-se em 06/06/2025, conforme devidamente certificado (ID 57130587), sem manifestação tempestiva.

4. Em relação à insurgência contra o valor homologado, o recorrente deixou transcorrer o prazo para impugnação e agora pretende discutir matéria que deveria ter sido alegada oportunamente. Assim, não é possível impugnar o valor agora, tampouco substituir o valor homologado pelo cálculo apresentado tardiamente.

5. Isto posto,
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

6.
Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Isenta de custas por força dde lei.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)